Tribunal: STF
Processo: ARE 1561713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão Geral. Fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a inadmissibilidade de recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade de lei estadual prevendo aumentos periódicos e automáticos de remuneração para servidores.



    2. O recorrente, Estado de Santa Catarina, em seu recurso extraordinário, alegou que a Lei Complementar nº 443, de 2009, do Estado, ao prever tais aumentos, colide com os princípios da separação dos poderes e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor leis de remuneração, além de ser incompatível com as normas orçamentárias. No agravo regimental, não houve novos argumentos para infirmar a decisão agravada.



    3. Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, foram julgados procedentes os pedidos dos servidores para o pagamento das diferenças da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito, com base na Lei Complementar nº 443, de 2009. A decisão agravada, objeto do presente agravo regimental, negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada no recurso extraordinário atende aos requisitos legais; (ii) definir se o reexame de elementos fático-probatórios e legislação infraconstitucional é compatível com a via do recurso extraordinário; e (iii) analisar se o agravo regimental apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de refutar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6. A demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações genéricas de importância econômica, política, social ou jurídica, sendo indispensável a apresentação de fundamentação sólida e específica, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida.



    7. Para acolher a argumentação do recorrente e divergir do que assentado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, é cabível a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e para embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 10%, a título de honorários recursais.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, de 2015, arts. 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, §§ 1º, 2º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023; ARE nº 1.535.070-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/03/2025; ARE nº 1.536.735-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 21/03/2025.